Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: NÃO CONSTATADA A ILEGALIDADE DO CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS DECORRENTES DA ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada revista, no que refere à aplicação de regra de valoração da pontuação diversa daquela prevista em lei. Nas palavras por ele aviadas, [...] não é possível afirmar que o artigo não deixa claro o sistema que deve ser adotado nos casos de anulações de questões do certame. Não há espaço para se falar em discricionariedade da Administração Pública nesse caso, principalmente porque estamos a falar de uma questão que encontra seus parâmetros de atuação definidos na lei de regência do certame [...].
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual, a par de confirmar a sentença originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: não constatada a ilegalidade dos critérios adotados de atribuição de proporcionalidade concernente à anulação das questões da prova objetiva, (pontuação atribuída a todos os candidatos), notadamente porque promovem o tratamento isonômico a todos os candidatos que participaram do certame – Item V da ementa originária.
III. No mais, sequer demonstrada a similitude fática e processual aos invocados precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT (em agravo de instrumento e mandado de segurança). E, no mesmo sentido da decisão colegiada revista, o recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT (acórdão 1356774, DJe 28.07.2021), o qual ainda destaca: [...] Ademais, amparado no pressuposto da boa-fé, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Entretanto, na situação em apreço a parte autora anuiu expressamente com as regras do edital (onde consta a forma de atribuição dos pontos em caso de anulação de questões), uma vez que o item 23.1 do edital estabelece que ‘A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados’, bem como porque no formulário de inscrição constava expressamente que a parte concordava integralmente com as normas do edital (ID 25925925, pág. 3). Contudo, apenas suscitou eventual irregularidade após a sua eliminação. Assim, constata-se a violação à boa-fé em face do comportamento contraditório da parte autora, que após concordar com o critério de pontuação e realizar a prova objetiva almeja, em sede judicial, que seja adotado um modelo distinto de pontuação. VIII. Enfim, também é importante salientar que a pretensão da parte autora ofende princípio basilar dos concursos públicos, que é a isonomia, ao pleitear que a sua prova objetiva seja calculada utilizando critério distinto em face dos demais candidatos, o que representa uma patente quebra de isonomia. IX. Portanto, a análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que não restou demonstrado no caso concreto, face a regularidade do cálculo da pontuação atribuída, em conformidade com as normas do edital que receberam a concordância da parte autora [...].
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.